Tribunal: TJSP
Processo: 1035381-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação revisional. Descontos consignados em holerite e débitos efetuados na conta corrente destinada ao recebimento da remuneração. Retenção quase integral dos vencimentos do autor. Limitação a 30% dos rendimentos, observada a anterioridade dos contratos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes do TJSP e do STJ. Sentença

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação revisional. Descontos consignados em holerite e débitos efetuados na conta corrente destinada ao recebimento da remuneração. Retenção quase integral dos vencimentos do autor. Limitação a 30% dos rendimentos, observada a anterioridade dos contratos. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor. Precedentes do TJSP e do STJ. Sentença reformada.
CADASTROS DE INADIMPLENTES. Inscrição. Inadmissibilidade. Desconto mensal das parcelas, que afasta a mora.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035381-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ANTONIO TAVARES PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 2
VOTO No 24415
APELAÇÃO CÍVEL No 1035381-82.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
APELANTE: MARCOS ANTONIO TAVARES PAIVA
APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A E BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação revisional. Descontos
consignados em holerite e débitos efetuados na conta corrente
destinada ao recebimento da remuneração. Retenção quase
integral dos vencimentos do autor. Limitação a 30% dos
rendimentos,
observada
a
anterioridade
dos
contratos.
Percentual que garante a dignidade e a subsistência do devedor.
Precedentes do TJSP e do STJ. Sentença reformada.
CADASTROS DE INADIMPLENTES. Inscrição. Inadmissibilidade.
Desconto mensal das parcelas, que afasta a mora.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 325/331)
que, em ação revisional de empréstimos consignados, julgou improcedente o
pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios do patrono das rés de 10% do valor da causa (5%
para cada litisconsorte que compareceu aos autos), observada a gratuidade
deferida.
Apela o autor (fls. 240/252), sustentando que possui 13 contratos de
empréstimo com os réus, de modo que são descontados em sua folha de
pagamento e em sua conta corrente o valor superior a 30% de sua renda líquida,
violando o princípio da dignidade humana. Requer o provimento do recurso para o
fim de limitar os descontos relativos a todos os empréstimos em 30% de seus
rendimentos líquidos, bem como se abstenham de negativar seu nome.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 350/355 e
356/376).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 3
Cuida-se de ação revisional de contratos bancários, na qual pretende
o apelante a limitação de empréstimos, cujas parcelas são debitadas em conta
corrente destinada ao recebimento de seu salário, assim como na folha de
pagamento. Defende a limitação em 30% de seus rendimentos líquidos, vez que
afirma consumirem mais da metade de seu salário.
Em se tratando de relação de consumo, como na hipótese dos autos,
em que o apelante é consumidor e os apelados fornecedores (artigos 2o e 3o do
CDC), impõe-se “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que
as tornem excessivamente onerosas” (art. 6o, inciso V, do CDC).
Assim, a revisão das cláusulas contratuais, no caso, não acarreta
afronta aos princípios do pacta sunt servanda. Pelo contrário, identifiado o
desequilíbrio contratual, impõe-se a revisão das condições avençadas, limitando-se
o percentual de desconto na renda líquida do autor a fim de garantir sua
subsistência.
Na hipótese, verifica-se que são efetuados descontos diretamente da
folha de pagamento do autor (holerites a fls. 20/22), além de descontos diretos na
conta corrente em que recebe sua remuneração (fls. 24/32), que consomem a
quase totalidade de seus rendimentos, o que não se pode admitir, justificando-se a
pretendida limitação.
Considerando-se a totalidade da remuneração mensal líquida
recebida pelo apelante (fls. 35), razoável a limitação global dos descontos efetuados
diretamente na folha de pagamento e na conta bancária destinada ao recebimento
da verba alimentar, a 30% de tal valor, de forma a não comprometer sua
subsistência. Do contrário, haveria flagrante desrespeito aos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, bem como do artigo 7o, inciso X,
da Carta Magna, que prevê a proteção salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 4
Nesse sentido, precedentes do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE.
POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula
autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não
podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo
existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1584501/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
13/10/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO
A 30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os
descontos de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a
30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 314.901/SP, 4a T., Rel. Mina.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 18.6.2015, DJe 24.6.2015).
Cumpre destacar decisões monocráticas proferidas pela Corte
Superior, no mesmo sentido, para limitação dos descontos efetuados não só em
folha de pagamento, como também em conta corrente, na qual o mutuário recebe
seus proventos: Rel. Ministro Marcos Buzzi, Aresp 1.082.588 (DJE 28.9.2017); Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp 1.660.315 (DJE 20.11.2017); Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Resp 1.693.188 (DJE 5.2.2018); Rel. Min. Benedito
Gonçalves, REsp 1.672.204 (DJE 8.2.2018); Rel. Ministro Lázaro Guimarães,
AREsp 1.168.961 (DJE 10.8.2018) e Rel. Ministra Maria Isabel Galotti, REsp
1.819.446 (DJE 12.8.2019).
É, também, o entendimento desta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 5
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA - APLICABILIDADE NO CASO VERTENTE DAS
NORMAS PROTETIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR DO
APELADO - COMPETÊNCIA DO FORO - LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES
SOBRE A FOLHA SALARIAL E SOBRE A CONTA BANCÁRIA EM
QUE
O
APELADO
RECEBE
SEUS
PROVENTOS
-
POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do Apelado mostram-se excessivos,
visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora o
Apelado tenha anuído com consignação das parcelas em valores
superiores a tal porcentagem, deve ser observada a Lei Federal no
10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% (trinta por
cento) dos rendimentos do beneficiário. Entendimento sedimentado
no STJ e nesta Câmara que permanece íntegro. SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
Cível
1060017-49.2018.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/08/2019). (destacamos)
“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação visando à limitação dos
descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente.
1. Limite de 30% dos vencimentos como margem consignável
máxima do salário da autora para o fim de lhe garantir
condições
mínimas
de
subsistência
com
dignidade.
Reconhecimento. 2. Multiplicidade de credores. Concomitância de
empréstimos que superam o limite de 30% dos rendimentos líquidos
da devedora. Redução e rateio proporcional das prestações para
obediência a tal limite, com observância temporal e cronológica das
contratações, prestigiando da mais remota à mais próxima. Tese que
exonera de responsabilidade 2 das 4 instituições demandadas, já que
aquelas, ao concederem o empréstimo, observaram não só a
margem consignável, mas, sobretudo, a própria capacidade de
endividamento da autora. 3. Exercício do direito de crédito pelos
agentes financeiros em relação ao montante não pago na forma e
modo ajustados mensalmente. Possibilidade. Ausência de novação
contratual na decisão judicial que apenas reconhece a
impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal como ajustado com
o mutuante. Recursos não providos, com a majoração da verba
honorária arbitrada.” (Apelação Cível 1008755-07.2018.8.26.0344;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 15/08/2019). (destacamos).
Tal limitação, anota-se, não tem por fundamento a aplicação
analógica do regramento estabelecido para o empréstimo consignado pela
respectiva legislação, dada a natureza diversa das contratações, mas volta-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 6
assegurar o mínimo existencial ao autor, em prestígio ao princípio constitucional da
dignidade humana.
Logo, de rigor a reforma da respeitável sentença para julgar
procedente o pedido de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos
do autor, observada a anterioridade dos contratos firmados com as três instituições
financeiras rés.
Anote-se que deve ser considerada como base de cálculo a soma
dos valores recebidos regularmente pelo autor, deduzidos os valores do imposto de
renda, da previdência social e da pensão alimentícia paga à filha menor.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos de empréstimo consignados. Descontos
limitados a 30% dos rendimentos líquidos, que correspondem ao
remanescente da remuneração após as deduções obrigatórias,
dentre as quais se incluem a pensão alimentícia judicial. Descontos
excessivos. Prejuízo à subsistência. Dano moral. Indenização fixada
no valor de R$5.000,00. Recurso provido” (Apelação Cível
1001910-87.2019.8.26.0484; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/01/2020)
“CONTRATO BANCÁRIO
Passa-se a adotar a atual orientação
predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos
contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de
pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a
respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de
pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com
amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui
cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente
de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos
de prestações de todos os empréstimos contratados pelo
mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento
e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não
pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida
do devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão
dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão
alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 7
que norma em decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para
contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015,
convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus
regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da
remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à
vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF
11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões
de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam
35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1)
5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão
de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para pagamento
de débitos relativos aos demais contratos
No caso dos autos,
reconhecimento da inexistência de ilícita apropriação pelo banco de
montante que exceda 30% da remuneração líquida da parte autora
para satisfação de débito de contratos de empréstimo com desconto
em conta corrente, impondo-se, em consequência, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar improcedente a ação. Recurso
provido” (Apelação Cível 1035578-80.2019.8.26.0506; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/08/2019) (destacamos)
Por outro lado, por força da limitação, não há se falar em
inadimplemento, o que impede a inclusão do nome do autor em órgãos de proteção
ao crédito.
Em caso análogo, já decidiu esta Corte, in verbis:
“Ação revisional de contrato de empréstimos consignados, com
descontos das parcelas em folha de pagamento e conta bancária em
que creditados os vencimentos do autor - Policial militar - Limitação
dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos - Situação que
procura preservar a dignidade da pessoa humana, dada a natureza
alimentar dos vencimentos, em consonância com o princípio da
razoabilidade - Inteligência do art. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003 e
art. 45 da Lei no 8.112/90 - Precedentes do STJ - Comprovado que a
somatória dos descontos para pagamento dos empréstimos
contraídos pelo autor supera 30% dos seus proventos, não podem os
réus incluir o nome do requerente em bancos de dados de
inadimplentes, porquanto as parcelas dos empréstimos devem
observar a limitação prevista em lei - Ação julgada procedente
Recurso
provido”
(Apelação
no
1000411-61.2016.8.26.0100,
Relator(a): Francisco Giaquinto; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/12/2016; Data de registro: 06/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1035381-82.2019.8.26.0100
fmt
fls. 8
“Ação de obrigação de fazer. Contrato bancário. Desconto das
parcelas. Percentual limitativo. Prequestionamento. Tendo-se em
vista o caráter alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, o
desconto de prestação de contrato de empréstimo não deve
ultrapassar 30%, assegurando-se, assim, o adimplemento do débito
e o sustento do devedor. Se os empréstimos são consignados e as
parcelas são descontadas diretamente dos rendimentos do autor,
não há que se falar em inadimplência e em negativação de seu
nome. Recurso do autor provido. Não providos os apelos dos réus.
(Apelação no 1095743-26.2014.8.26.0100, Relator(a): Itamar Gaino;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 23/11/2015; Data de registro: 01/12/2015).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que em
relação “à vedação de inscrição no nome do recorrente nos cadastros restritivos de
crédito, havendo o desconto mensal das parcelas do empréstimo inexiste
inadimplência do devedor, e por óbvio afasta a possibilidade de inscrição de seu
nome em cadastros de inadimplentes.” (Resp 1228716, Ministro Luis Felipe
Salomão, publ. 29/11/2011), assim também decidido no AREsp 26.786, julgado em
26.11.2014.
Com o acolhimento da integralidade do pedido, ficarão os réus
responsáveis pelo pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e
verba honorária do patrono do autor, que ora se fixa em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2.o e § 11, do Código
de Processo Civil.
Em suma, impõe-se a limitação dos descontos no percentual de 30%
sobre os rendimentos líquidos e a proibição de incluir o nome do autor em cadastros
de inadimplentes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator